Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0704902-51.2021.8.07.0000 PACIENTE: FERNANDO AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: LEANDRO FERREIRA VERAS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo advogado LEANDRO FERREIRA VERAS contra a decisão de ID 23402878 por meio da qual indeferi o pedido liminar formulado nos autos do presente habeas corpus, impetrado em favor de FERNANDO AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA. Em suas razões recursais (ID 23547097), sustenta o embargante, em síntese, que há “contradição da r. decisão com a prova dos autos, bem como a desproporcionalidade na manutenção da prisão”, requerendo o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja concedida a liberdade provisória do paciente com aplicação das medidas cautelares previstas nos incisos I, III, IV e V do art. 319 do CPP. É a síntese do que interessa. Decido. Nos termos do artigo 272 do Regimento Interno do TJDFT – RITJDFT, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 2 (dois) dias, contado da publicação da decisão embargada. Cumpre ressaltar, inicialmente, que não há decisão colegiada no presente feito e, conforme relatado, o impetrante opôs embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o pedido liminar formulado em sede de habeas corpus. Consoante disposto no artigo 268, aplicável aos embargos de declaração criminal por força do artigo 273, ambos do RITJDFT, cabe ao Relator decidir monocraticamente os embargos declaratórios opostos contra decisão unipessoal. Assim, passo ao exame dos presentes embargos, porquanto cabíveis e tempestivos. Defende o embargante que se revela desproporcional a manutenção da segregação cautelar do paciente, uma vez que este “nunca teve histórico de agressão contra ninguém, inclusive contra a vítima”, “o Ministério Público oficiou pela aplicação de tornozeleira eletrônica, a suspensão do direito de visitas paterno e sigilo do novo endereço da Sra. Jaira” e “não há nos autos qualquer tipo de prova que o Paciente descumpriu as medidas protetivas com a intenção de ofender a vítima” (ID 23547097 - págs. 3, 4 e 6), mostrando-se, por isso, contraditória a r. decisão embargada. Todavia, em que pese as alegações ventiladas pelo recorrente, não vislumbro a existência do vício apontado no decisum ora embargado. É certo que os embargos de declaração são cabíveis quando o julgado ostentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), podendo, ainda, ser utilizados para fins de prequestionamento e correção de eventual erro material, o que não se verifica na hipótese. Ao contrário do sustentado pelo embargante, extrai-se do presente recurso que a insurgência se volta contra o entendimento contrário à sua pretensão, cuja decisão indeferiu o pedido liminar de revogação da prisão preventiva do paciente. Verifica-se que o alegado vício não se refere à contradição na análise das questões trazidas pela defesa no habeas corpus, mas atrela-se ao próprio resultado desfavorável da decisão ora impugnada, decorrente da não acolhida do pedido liminar formulado, não se coadunando as alegações aduzidas pela defesa com nenhuma das hipóteses contempladas pelo artigo 619 do Código de Processo Penal. A decisão embargada foi proferida de forma clara e coerente no sentido da manutenção da prisão preventiva do paciente, demonstrando a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis e salientando que o reiterado descumprimento das medidas protetivas que lhe foram impostas comprovam que o encarceramento cautelar é a única maneira de se assegurar a integridade física e psíquica da ofendida, porquanto se apresentam ineficientes outras medidas alternativas diversas da prisão. Observa-se que a pretensão que objetiva alcançar, nesta fase processual, a liberdade do paciente, foi devidamente examinada no decisum ora impugnado, mormente no que se refere à proporcionalidade da medida cautelar, a fim de que fosse mantido o encarceramento do paciente, conforme trechos que ora transcrevo, in verbis: “[...] O fumus comissi delicti está demonstrado pelas provas indiciárias constantes dos autos, segundo as quais revela-se o histórico de violência doméstica praticado pelo paciente contra a ofendida, além do descumprimento reiterado das medidas protetivas impostas anteriormente. O periculum libertatis por sua vez, também se revela presente, haja vista as circunstâncias e o modo de execução em que ocorreram os fatos, evidenciando, assim, a periculosidade e o destemor do indiciado, recomendando a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima. [...] Observa-se que a d. autoridade coatora agiu com acerto ao decretar a prisão preventiva do acusado, tendo em vista o histórico de agressões e dos reiterados descumprimentos das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, expondo em risco a integridade física e psíquica da ex-companheira, causando temor a ela, tanto que a polícia fora acionada, tudo demonstrando que o paciente insiste em perturbar a tranquilidade da vítima, mulher em contexto de violência doméstica, sendo imperioso, portanto, o decreto de prisão, como única forma a garantir sua integridade, porquanto insuficientes outras medidas alternativas diversas. Com efeito, na situação em análise, somente a segregação cautelar do ofensor poderá proteger a vítima, porquanto, como narrado, revela-se presente a periculosidade do paciente, mostrando-se imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar, no caso, o contexto de violência doméstica. As circunstâncias do caso concreto bem como a reiteração das condutas de violências sucessivas contra a ex-companheira por meio de contatos indesejados e, além do mais, proibidos judicialmente, demonstram a ousadia e o destemor do paciente, apresentando-se inadequadas outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]” Com efeito, a questão foi dirimida com exatidão, conforme se depreende da simples leitura da decisão embargada, inexistindo sofismas e incoerências, porquanto o decisum embargado seguiu um raciocínio e uma sequência lógica e ordenada, culminando com a decorrente conclusão de que deveria ser mantida a segregação cautelar do paciente, sem conter nenhum tipo de contradição. Consoante se observa, os fundamentos levantados nos embargos de declaração não demonstram a contradição apontada pelo recorrente. Constata-se que o embargante pretende, por vias transversas, conferir efeitos infringentes aos presentes embargos, com o nítido intuito de modificação do decisum. Ora, o entendimento contrário aos interesses do embargante não se confunde com ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis os embargos de declaração. Nesse sentido, trago julgados do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça: “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE INGRESSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NOS AUTOS. PEDIDO FORMULADO ANTES DA SAÍDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA DO PORTAL DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte, como na hipótese. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg na PET no HC 490.566/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 9/12/2020, DJe 14/12/2020) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÃO TRATADA NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO. I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide. II - A questão apresentada nos embargos foi devidamente analisada no acórdão, o que afasta o alegado vício de omissão. III - Verifica-se que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante. IV - Embargos rejeitados.” (Acórdão 1249492, 00026049620188070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 26/5/2020.) “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ainda que se vise ao prequestionamento. 2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão no acórdão, mas sim, com os seus fundamentos, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente. 3. Evidenciado o propósito do embargante no revolvimento das provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado, do qual não se conformou, o que não se mostra cabível por meio da via estreita dos embargos de declaração. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1233589, 00016983920188070002, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no PJe: 10/3/2020.) Por fim, cumpre ressaltar que a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma que disciplina a matéria, tomadas em desacordo com os interesses da parte insatisfeita, não significam erro do julgado. Além disso, como é sabido, o habeas corpus, remédio jurídico-processual de índole constitucional, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, é marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, consoante pretende o embargante. Dessa forma, tendo em vista que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade ou obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material e, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas, sua rejeição é medida que se impõe. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos, tendo em vista que já houve manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator